Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716494-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA AGRAVADO: CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO, JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, EDITE FATIMA URIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, contra decisão que acolheu impugnação em cumprimento de sentença e anulou sentença da fase de conhecimento por nulidade da citação, mantendo à disposição do Juízo os valores depositados em garantia pelo executado. Nas razões do recurso defende a agravante que a decisão de manter bloqueados os valores depositados nos autos, a despeito da declaração de nulidade do título judicial que constituiu a dívida, fere dispositivo constitucional que prevê que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Destaca que, além de não mais existir condenação em face do ora agravante, sequer existe pedido de tutela formulada pelos agravados, tendo o magistrado decidido de ofício pelo bloqueio dos valores. Sustenta que a desconstituição da sentença tem efeitos retroativos, tornando igualmente nulos todos os atos processuais praticados sob seus efeitos. Argumenta a decisão não foi fundamentada nos requisitos necessários para o arresto de bens, que tampouco existem no caso. Aduz que o depósito realizado em garantia, quando evidente nulidade da sentença, revela que a agravante não se absteve de cumprir com suas obrigações, de modo que não há evidência de risco de descumprimento de eventual nova condenação. Alega que a manutenção da decisão agravada representa ilegal e injustificável retenção de recursos que deveriam ser utilizados ao pagamento de aposentadorias e pensões do plano de previdência complementar administrado pela FIPECq, o que resulta em lesão grave e de difícil reparação. Por tais fundamentos, requer seja concedida tutela de urgência para determinar o levantamento do valor de R$ 6.021,04 (seis mil e vinte e um reais e quatro centavos) depositados em Juízo. No mérito, requer a confirmação da medida, tornando nula a decisão recorrida. Preparo recursal recolhido (ID 35580179). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em tese, não há inequívoca ilegalidade em se garantir o resultado útil do processo mediante a retenção de valores depositados no processo, uma vez “o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória” (art. 297, CPC). Não obstante aponte a agravante fundamentos relevantes acerca da ausência de requisitos que justifiquem o bloqueio de valores após a nulidade da sentença que constituiu a dívida, a questão do mérito deverá ser apreciada pelo órgão colegiado competente. Ademais, a antecipação da tutela recursal pretendida, com a imediata liberação da quantia retida nos autos, é de difícil reversibilidade. Ainda, não restou comprovado que o levantamento do valor de R$ 6.021,04 é essencial à manutenção das atividades da fundação, colocando em risco o pagamento dos seus pensionistas durante a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora